Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014038-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAMAR DIAS DUARTE - CPF: 001.728.471-68 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), IDEC EMPREENDIMENTOS HIDRELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.724.451/0001-20 (EMBARGANTE), MAURICIO GOMES DUARTE - CPF: 672.828.301-34 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos à execução. Alegação de omissão quanto aos índices de correção e juros após o ajuizamento da ação. Inocorrência. Aplicação da taxa selic como critério único, conforme código civil. Alegação de contradição na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Inocorrência. Utilização do proveito econômico como base única para ambas as partes. Entendimento do stj e deste tribunal. Rediscussão do mérito. Descabimento na via dos embargos de declaração. Ausência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação nos autos de embargos à execução, alegando omissão quanto aos critérios de atualização e juros e contradição na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos alegados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão quanto aos índices de correção e juros aplicáveis após o ajuizamento da ação, uma vez que restou expressamente determinado que incidirá a Taxa Selic como métrica única, em consonância com os artigos 406, §1º e 389, parágrafo único, do Código Civil.

4. Tampouco existe contradição na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O entendimento deste Tribunal e do STJ é de que a base de cálculo dos honorários é única para ambas as partes, utilizando-se o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa. No caso, foi corretamente fixado o proveito econômico obtido com os embargos à execução como base de cálculo.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.803.803/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por RODRIGO ALVES SILVA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1014038-88.2023.8.11.0041, originário dos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1014038-88.2023.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por ITAMAR DIAS DUARTE e DEC EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS LTDA., à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargado para “
acolher parcialmente os embargos à execução opostos pelo apelante, para determinar que a correção do débito exequendo observe os seguintes parâmetros: (i) o valor do proveito econômico (R$ 50.726,20) obtido pelos executados/apelantes deve ser atualizado desde a data da propositura da demanda (30/11/1998) até a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu sua prescrição intercorrente (06/02/2019); (ii) o valor adiantado pelos embargantes/apelantes a título de antecipação, em 29/11/2017, deve ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic desde a data do desembolso até a data da origem da dívida (trânsito em julgado da sentença – 06/02/2019) e abatido do valor devido; (iii) a partir da origem da dívida (06/02/2019), deve incidir sobre o valor devido exclusivamente a Taxa Selic
”, bem como, condenou “
solidariamente as partes, na proporção de 40% para a parte embargante/apelante e 60% para a parte embargada/apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com os embargos à execução, ou seja, o montante correspondente ao excesso de execução
” (cf. Id. nº 279164356).

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois “
omitiu-se quanto ao índice de correção e aos juros aplicáveis a partir deste marco temporal
” e, contradição, pois, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao embargado devem ser fixados sobre a parte do crédito em que foi vencedor (parte remanescente da execução) e, ao embargante, sobre a parte do crédito em que foi vencedor (parte que foi reduzida da execução) foram fixados (cf. Id. nº 281573357).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 282873387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como dito, o embargante alega omissão quanto ao critério de atualização monetária após o ajuizamento da ação, enfatizando que a “
decisão fixou que o valor devido, após os abatimentos, deve ser atualizado pela SELIC até a data do ajuizamento da ação, todavia, omitiu-se quanto ao índice de correção e aos juros aplicáveis a partir deste marco temporal
”.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Direto ao ponto. Não há qualquer omissão no
decisum
, que foi cristalino ao determinar que os juros e índice de correção monetária incidentes sobre o referido valor dar-se-ão conforme determina o Código Civil, isto é, com a incidência da Taxa Selic como métrica única, à luz dos artigos 406, §1º e 389, parágrafo único, do códex.

Melhor razão também não assiste ao embargante quanto à alegada contradição referente à base para o cálculo da sucumbência, sobretudo, pois, ao contrário do que entende o recorrente, a utilização de uma base única para cálculo dos honorários advocatícios é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça e pela Corte Cidadã, que entende que “
a base de cálculo dos honorários é a mesma para ambas as partes, ou seja, o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa
” STJ - REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. READEQUAÇÃO. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. (...) 11. Na hipótese de acolhimento parcial dos embargos monitórios, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, servindo a diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele que se reconhece ser efetivamente devido somente para fins de distribuição da sucumbência. 12. Recurso especial de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL parcialmente provido. Recurso especial de MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. em parte prejudicado e em parte não provido. (STJ - REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021)”

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 86 , “CAPUT” DO CPC/15 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ação de Embargos à Execução tendo como fundamento excesso de execução: a) Reconhecimento de excesso quanto aos juros de mora e; b) Aplicação como índice de correção, o IPCA. 2. Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente no sentido de que a atualização do débito seja feita pela SELIC, a partir da data de intimação da Embargante na fase de cumprimento de sentença e determinou a realização de novo cálculo. 3. De acordo com o contexto fático processual acima descrito, conclui-se que houve sucumbência recíproca e não sucumbência mínima como pretende fazer crer o Apelante, haja vista o Estado decaiu em dos seus pleitos principais, qual seja, a utilização do índice de correção. No entanto, obteve sucesso em outro pedido, qual seja, redução do montante da dívida. 4. Hipótese de sucumbência recíproca, e não de decaimento mínimo, devendo, incidir, portanto, a regra processual estabelecida no art. 86, “caput”, do atual Código de Ritos , ou seja, deve-se dar de forma proporcional. 5. Impossibilidade de aplicação do art. 86, parágrafo único do mesmo diploma processual. 6. Apelo desprovido. (Ap 108340/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (Grifo nosso.)”

Logo, não há falar em qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido.

Acresço, ainda, que se o embargante não concorda com a avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025